Tribunal: TJDFT
Processo: 0742616-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONSULTAS ("TEIMOSINHA"). AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO EXECUTADO OU DO DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA PESQUISA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de busca automática reiterada de ativos financeiros (modalidade “Teimosinha”) no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário - SISBAJUD, formulado nos autos de execução de título extrajudicial. O Juízo de origem entendeu pela ausência de indícios de utilidade e eficácia da medida, considerando os resultados anteriores infrutíferos e o grande volume de processos pendentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível autorizar a reiteração automática de consultas por ativos financeiros no SISBAJUD ("Teimosinha") diante da ausência de demonstração de alteração na situação patrimonial do executado e do curto intervalo de tempo desde a última busca realizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833 do Código de Processo Civil - CPC e os princípios da efetividade da execução e da razoabilidade regem a utilização de ferramentas como a “Teimosinha”, que, embora eficiente na busca de ativos, deve ser usada com parcimônia para evitar a sobrecarga das unidades judiciais.
4. O deferimento de nova pesquisa no SISBAJUD depende de elementos concretos que indiquem a probabilidade de localização de ativos financeiros, como indícios de alteração na situação econômica do executado ou decurso de lapso temporal razoável desde a última diligência.
5. No caso concreto, a última busca patrimonial havia sido realizada no sistema SNIPER, interligado ao SISBAJUD, em 23/8/2024, com resultado infrutífero. Não decorreu tempo razoável desde a última diligência para se justificar nova pesquisa reiterada no SISBAJUD.
6. A ausência de comprovação de alteração na situação financeira do executado inviabiliza o reconhecimento da utilidade e efetividade da medida postulada, conforme exigido pelos arts. 300 e 854, § 3o, inciso I, do CPC.
7. A decisão recorrida respeitou os princípios do contraditório, da eficiência e da proporcionalidade, não sendo constatada ilegalidade ou erro que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1. A reiteração automática de buscas por ativos financeiros no SISBAJUD ("Teimosinha") deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível apenas quando presentes elementos concretos que indiquem alteração na situação patrimonial do executado ou decurso de tempo suficiente desde a última diligência.
2. Não se autoriza a reiteração de consultas patrimoniais sem indícios de eficácia da medida, especialmente diante de resultados anteriores infrutíferos e do curto intervalo temporal entre as buscas.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1723061, 07119863520238070000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 28/6/2023, DJE 31/8/2023.